Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-07.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004106-07.1998.8.07.0001 RECORRENTES: REGINA VIEIRA DA SILVA e OUTROS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CITAÇÃO POR EDITAL. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ocupação precária e irregular de área pública, ocorrida por mera tolerância do poder público, titular do domínio, não tem o condão de legitimar a posse do particular, sendo sempre precária e incapaz de gerar qualquer efeito. 2. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias. Precedentes do STJ. 3. Para que a parte autora obtenha êxito no pedido possessório deve comprovar a existência de posse, esbulho, a data do esbulho e a continuidade da posse, apesar de violada. O fato de a área ser pública, por si só, não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da ocupação, tendo em vista a possibilidade de a parte estar amparada por justo título, a saber, autorização, permissão ou concessão de uso da área. 4. Considerando que um dos réus apresenta situação peculiar, tendo em vista que amparado por Contrato de Concessão de Uso não há que se falar em esbulho, devendo ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse em relação a ele. 5. Apelação do réu João Gonzaga da Silva conhecida e provida. Maioria. Apelações dos demais Réus conhecidas, mas não providas. Unânime. Agravo Retido conhecido, mas não provido. Unânime. Preliminares rejeitadas. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 113, §1o, 116 e 117, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, sendo hipótese de litisconsórcio facultativo, a nulidade processual reconhecida em favor de Magda Divina Teixeira Florêncio Silva e outros não alcança o direito dos recorrentes reconhecidos em 1o e 2o graus. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 113, §1o, 116 e 117, todos do Código de Processo Civil. A uma, porque, a turma julgadora não decidiu a questão à luz dos referidos dispositivos de lei, que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não se encontram devidamente prequestionados. Incidem, portanto, os enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Ademais, a “matéria não foi objeto das razões da Apelação, em 2o Grau, somente tendo sido suscitada pela agravante nos Embargos de Declaração, em indevida inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").” (AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). Além disso, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida falta de prequestionamento, registre-se que o recurso não ataca ponto central do acórdão recorrido acerca do direito pleiteado pelos recorrentes. E, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012